Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-27.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-27.2024.8.14.0021

APELANTE: ESTER SALES GARCIA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. VALIDADE. REVELIA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 1061 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Ester Sales Garcia. A autora alegou jamais ter contratado empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 586460567, apesar da realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença declarou inexistente a relação jurídica, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, determinou a cessação dos descontos e rejeitou o pedido de repetição do indébito. Em sede recursal, a decisão monocrática manteve a inexistência do contrato e a condenação moral, reconheceu a impossibilidade de juntada tardia de documentos, determinou a compensação dos valores creditados e adequou os consectários legais. No agravo interno, a instituição financeira sustentou nulidade da decisão monocrática, regularidade da contratação, aplicação do Tema 1061 do STJ e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC é válida e compatível com o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se os documentos apresentados apenas em sede recursal podem comprovar a regularidade da contratação diante da revelia da instituição financeira; (iii) determinar a aplicabilidade do Tema 1061 do STJ ao caso concreto; e (iv) verificar se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo Relator quando a controvérsia estiver em consonância com jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo porque o agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado.

4.

A eventual nulidade da decisão singular fica superada pelo julgamento do agravo interno pelo colegiado, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

5.

A revelia da instituição financeira induz presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 344 do CPC, impondo ao banco o ônus de comprovar a contratação no momento processual oportuno.

6.

A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade anterior, configura inovação recursal vedada e sofre preclusão temporal, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

7.

O Tema 1061 do STJ pressupõe apresentação tempestiva do contrato e impugnação da assinatura pelo consumidor, não sendo aplicável quando a instituição financeira deixa de apresentar os documentos essenciais durante a fase instrutória.

8.

A ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

9.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa atingem verba de natureza alimentar e configuram dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

10.

O precedente firmado no REsp 2.161.428/SP não se aplica automaticamente às hipóteses de empréstimo consignado fraudulento, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ocorrência de descontos efetivos sobre verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC quando amparada em jurisprudência dominante, sendo eventual alegação de nulidade superada pelo julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado.

2.

A revelia da instituição financeira impede a utilização da apelação como substituto da contestação, vedando-se a juntada tardia de documentos preexistentes em sede recursal.

3.

O Tema 1061 do STJ não se aplica quando a instituição financeira deixa de apresentar tempestivamente os documentos necessários à comprovação da contratação impugnada.

4.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado torna ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário e caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

O desconto indevido em verba previdenciária de natureza alimentar recebida por pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.

6.

O precedente do REsp 2.161.428/SP exige análise das circunstâncias concretas e não afasta automaticamente a indenização por dano moral em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 373, II, 434, 435, 932, IV e V, e 1.021; CC, arts. 406, §1º, e 884; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 362 e 479; STJ, AgInt no AREsp 2.593.168/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024; STJ, REsp 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.03.2025; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; TJPA, ApCiv nº 0800237-42.2020.8.14.0096, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 24.02.2025; TJPA, ApCiv nº 0800445-16.2024.8.14.0054, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.12.2025; TJPA, ApCiv nº 0812679-72.2024.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A
em face de
ESTER SALES GARCIA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A
em face da decisão monocrática (id.

33698663) que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra
ESTER SALES GARCIA.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que, embora nunca tenha contratado empréstimo consignado com o banco requerido, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato firmado em setembro de 2018, no valor de R$ 3.472,97, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 97,00.

Pleiteou, por isso, a declaração de inexistência do referido contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

O feito tramitou regularmente até a prolação da sentença (ID. 27200423), a qual julgou parcialmente procedente o pleito, conforme dispositivo a seguir:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 586460567;

b)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362 STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 CC);

c)
DETERMINAR
que o requerido se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao contrato objeto desta ação;

d)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de repetição de indébito, ante a ausência de comprovação dos descontos alegados.

Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, a instituição financeira interpôs Apelação Cível, a qual foi provida em parte por meio de decisão monocrática (ID. 33698663) que reformou a sentença, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. TAXA SELIC. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Ester Sales Garcia. A sentença declarou inexistente a relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, proibiu novos descontos no benefício previdenciário da autora, e indeferiu o pedido de repetição de indébito por ausência de comprovação de descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal com a apresentação de documentos em grau de apelação; (ii) estabelecer a validade do negócio jurídico reputado inexistente; (iii) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório; (iv) verificar a possibilidade de compensação entre os valores creditados à autora e eventual restituição de indébito; e (v) determinar o índice de correção monetária aplicável e a adequação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de documentos pela instituição financeira apenas na fase recursal configura inovação recursal vedada, pois os elementos de prova deveriam ter sido apresentados em sede de contestação, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 344 e 434 do CPC.

4.

A ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado no momento processual oportuno e a decretação de revelia do banco impõem o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, sendo legítima a declaração judicial nesse sentido.

5.

A realização de descontos não autorizados em proventos de natureza alimentar de pessoa idosa configura falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo abalo. O valor de R$ 3.000,00 é proporcional e razoável, à luz da jurisprudência consolidada.

6.

A compensação entre o valor creditado pela instituição financeira e os montantes eventualmente devidos à autora é medida que se impõe para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. Tal compensação deve ser apurada em liquidação.

7.

A correção monetária da condenação deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado do STJ (CC, art. 406, §1º).

8.

Os honorários de sucumbência devem ser reduzidos para o percentual mínimo legal de 10%, considerando a simplicidade da causa e a ausência de instrução probatória, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura inovação recursal a juntada de documentos em sede de apelação, quando não apresentados em contestação, sendo inadmissível sua apreciação.

2.

A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado legitima a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem respaldo contratual, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

4.

A compensação entre valores creditados ao consumidor e valores a serem restituídos evita enriquecimento sem causa e deve ser determinada judicialmente.

5.

A Taxa SELIC é o índice aplicável às condenações cíveis, não sendo permitida sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

6.

Os honorários de sucumbência devem observar a proporcionalidade e a complexidade da causa, podendo ser fixados no patamar mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 373, II, 434, 435 e 932, IV; CC, arts. 368, 406, §1º e 884; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; TJPA, AC nº 0812679-72.2024.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10.11.2025; TJPA, AC nº 0800128-31.2020.8.14.0095, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.07.2025; TJPA, AC nº 0002298-38.2019.8.14.1875, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2593168/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024.

Contra essa decisão, por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A
interpôs Agravo Interno (ID.

35758616,) sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada ao argumento de que o julgamento monocrático teria extrapolado os limites previstos no art. 932 do CPC, por inexistir súmula ou jurisprudência dominante apta a autorizar o julgamento singular do recurso. Defende que o mérito da apelação deveria ter sido submetido ao órgão colegiado.

Nas razões recursais, a agravante assevera que a decisão monocrática deixou de indicar especificamente qual hipótese autorizadora prevista no art. 932, inciso V, do CPC teria amparado o julgamento singular do recurso, sustentando afronta ao princípio da colegialidade. Aduz, ainda, que a fundamentação adotada pelo Relator baseou-se apenas em entendimento desta Corte Estadual, sem observância dos parâmetros exigidos pela legislação processual para o julgamento monocrático.

Prossegue alegando a nulidade da decisão monocrática sob o fundamento de violação à Resolução nº 20/2023, mencionando alterações regimentais relacionadas ao julgamento monocrático e sustentando que tais decisões somente poderiam ocorrer em hipóteses de manifesto confronto com súmula ou jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou órgão de uniformização competente. Afirma que a decisão agravada se limitou a reproduzir entendimento de julgados desta Corte acerca de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja declarada a nulidade da decisão monocrática e submetido o julgamento da apelação ao órgão colegiado competente, com a reapreciação integral do mérito recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O Agravante sustenta:
(i)
a nulidade da decisão monocrática por inobservância da Resolução nº
20
/2023 do TJPA;
(ii)
a regularidade da contratação com base em documentos juntados na apelação;
(iii)
a aplicação do
Tema 1061 do STJ
; e
(iv)
a ausência de dano moral com base no REsp 2.161.428/SP.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que examinou adequadamente a controvérsia posta na apelação, reconhecendo a ausência de comprovação oportuna da contratação do empréstimo consignado, a ocorrência de falha na prestação do serviço, a manutenção dos danos morais e, apenas em favor do banco, a compensação de valores, a aplicação da Taxa SELIC e a redução dos honorários.

DA VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ART.
932
DO CPC E RESOLUÇÃO Nº 20/2023 TJPA)

O Agravante alega nulidade da decisão monocrática, afirmando que esta não poderia ter sido proferida fora das hipóteses de jurisprudência dominante.

Não procede a alegação de nulidade da decisão monocrática. O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o Relator a decidir monocraticamente o recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, súmula ou precedente aplicável, sem que isso importe ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque a própria interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade da decisão monocrática é sanada com o julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, o que assegura o princípio da colegialidade.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932 DO CPC. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS TÉCNICOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações cíveis, mantendo sentença que acolheu integralmente laudo pericial para fixar o valor da indenização em ação de constituição de servidão administrativa proposta por concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática do relator com base no art. 932 do CPC, por ausência de fundamento legal e violação ao princípio da colegialidade; (
ii) saber se o laudo pericial judicial utilizado como base para fixação da indenização contém vícios técnicos que comprometam sua validade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, bem como no art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA, sendo legítima a apreciação unipessoal quando fundada em jurisprudência dominante. 4. O agravo interno permite a ratificação colegiada da decisão monocrática, o que afasta a alegação de prejuízo à parte. 5. O laudo pericial seguiu os critérios técnicos das normas da ABNT NBR 14.653-1 e 14.653-3, adotando metodologia comparativa de mercado e coeficientes compatíveis com a realidade da área afetada. 6. As impugnações da parte agravante foram genéricas e não desconstituíram a robustez técnica da perícia, que foi complementada e ratificada pelo perito judicial. 7. A indenização fixada observa o princípio da justa indenização, conforme o art. 5º, XXIV, da CF/1988, não se caracterizando enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática do relator que aplica jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC, sendo possível sua posterior ratificação pelo colegiado sem ofensa ao princípio da colegialidade. 2. O laudo pericial produzido por perito oficial, fundamentado em normas técnicas e ratificado em laudo complementar, prevalece como meio idôneo para fixação do valor de indenização em servidão administrativa, salvo prova de vícios ou erro técnico, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 489, § 1º, e 932, III; RITJE/PA, art. 133, XII, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; TJPA, ApCiv nº 0805298-98.2018.8.14.0015, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012916320188140015 29110347, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No caso, a decisão agravada indicou fundamentos processuais e materiais suficientes, examinou a controvérsia à luz do CPC, do CDC, da responsabilidade objetiva bancária e da jurisprudência aplicável, inclusive precedentes do STJ e do TJPA. A menção feita pelo agravante à Resolução nº 20/2023 não tem o condão de infirmar a decisão, pois se refere a regramento de Turmas Recursais e, ainda que se cogitasse de sua aplicação analógica, não afasta a competência do Relator prevista no CPC e no Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, eventual insurgência contra julgamento singular fica superada com a apreciação do agravo interno pelo colegiado, exatamente como ora ocorre. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA PRECLUSÃO (RÉU REVEL)

No mérito, o agravante insiste na tese de regularidade da contratação. Todavia, como destacado na decisão monocrática, os documentos apresentados pela instituição financeira somente em grau recursal não podem ser admitidos como prova nova destinada a suprir a ausência de contestação e a revelia já configurada.

A autora negou a contratação do empréstimo consignado nº 586460567, afirmando jamais ter autorizado descontos em seu benefício previdenciário. Diante dessa negativa, competia ao banco comprovar, no momento processual adequado, a existência, validade e regularidade do negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos termos do
art. 344 do CPC
, a revelia induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. O momento processual oportuno para a apresentação de provas documentais é a contestação (
art. 434 do CPC
).

A juntada extemporânea de documentos preexistentes em sede recursal, sem a demonstração de motivo de força maior, configura
inovação recursal
e é vedada pelo ordenamento jurídico, operando-se a
preclusão temporal
. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MULTA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença para afastar a indenização por dano moral e a restituição em dobro do indébito, determinando a devolução das parcelas de forma simples. O agravante requer a compensação dos valores disponibilizados na conta da agravada, com base em documentos apresentados tardiamente, e a fixação dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal e valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inadmissível a juntada de documentos em fase recursal, como contrato e comprovante de transferência, quando não justificada, conforme o art. 435 do CPC.

4. A decisão monocrática, ao negar a compensação de valores, seguiu entendimento pacificado do STJ, no sentido de que a fase de apelação não permite a produção de novas provas, exceto em hipóteses excepcionais, o que não foi demonstrado no presente caso

5. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária.

6. A fixação de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 1.500,00, foi adequada, considerando a baixa complexidade da causa e o valor irrisório da condenação.

7. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada que indeferiu o pedido de compensação de valores e fixou os honorários por equidade.

Tese: "É inadmissível a juntada de documentos em fase recursal sem justificativa adequada. Configura inovação recursal insuscetível de ser conhecida alegação não apresentada perante a instância ordinária. A fixação de honorários por equidade é devida quando o valor da condenação foi reduzido a patamar irrisório, nos termos do art. 85, §8º do CPC.".

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800237-42.2020.8.14.0096 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-24)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU REVEL. LIMITAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO EAREsp 600.663/RS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BNP Paribas Brasil S.A., sucessor do Banco Cetelem S.A., contra sentença da Vara Cível e Empresarial de São João do Araguaia/PA que julgou procedentes os pedidos de Francisco Ferreira de Sousa, declarando a inexistência de débito e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de juntada posterior de documentos em sede recursal; (ii) definir os limites do efeito devolutivo da apelação interposta por réu revel; e (iii) estabelecer a forma de restituição do indébito (simples ou dobrada) e a compensação dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a comprovar fatos supervenientes ou cuja apresentação anterior fosse impossível. A juntada pelo apelante de provas já existentes configura “prova surpresa” e sofre preclusão temporal.

4. O réu revel que não contesta a ação não pode utilizar a apelação como substituto da contestação. O efeito devolutivo do recurso, nesse caso, é restrito às matérias de direito e de ordem pública, vedada a rediscussão de fatos não apreciados na instância de origem.

5. Matérias de direito e ordem pública, como a compensação de valores e a forma de restituição do indébito, podem ser apreciadas de ofício. Assim, admite-se a compensação do valor efetivamente creditado na conta do consumidor, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Conforme o entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS (Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021), a repetição do indébito em dobro aplica-se às cobranças indevidas efetivadas após 30.03.2021, sendo simples a restituição das anteriores, salvo prova de má-fé.

7. Mantêm-se os honorários de sucumbência fixados na sentença e os demais capítulos não impugnados validamente pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando ausente demonstração de fato superveniente ou impossibilidade anterior, operando-se a preclusão temporal.

2. O réu revel tem o efeito devolutivo de seu recurso limitado às matérias de direito e de ordem pública, não podendo inovar no campo fático.

3. Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples quando anteriores a 30.03.2021 e em dobro quando posteriores, observando-se a Taxa Selic e o termo inicial dos juros no efetivo desembolso.

4. Deve ser compensado o valor efetivamente creditado na conta do consumidor, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 344, 373, II, 435, 933 e 1.013, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.05.2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.501954-2/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 22.05.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.115166-1/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 22.01.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004451620248140054 32954298, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, os documentos apresentados pelo banco não podem ser considerados para fins de reforma do julgado, sob pena de violação ao devido processo legal.

DO
TEMA 1061 DO STJ
E A INAPLICABILIDADE DIANTE DA REVELIA

O Agravante invoca o
Tema 1061 do STJ
, que trata do ônus da prova em casos de contestação de assinatura. Contudo, tal tese pressupõe a existência de uma defesa tempestiva onde a assinatura seja impugnada.

O Tema 1061 do STJ não favorece o agravante; ao contrário, reforça a conclusão adotada. A tese firmada estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado pela instituição financeira, cabe ao banco provar a autenticidade da assinatura, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC

No caso concreto, a instituição financeira sequer apresentou a documentação hábil no momento processual próprio. Logo, não há “prova documental robusta” apta a justificar a reforma da decisão agravada, mas tentativa de reabrir discussão probatória preclusa. A jurisprudência dos tribunais pátrios em 2025 tem aplicado o Tema 1061 justamente para manter a nulidade de contratos quando o banco não comprova adequadamente a autenticidade da contratação impugnada

O TJSP tem decidido que a revelia do banco, somada à ausência de provas técnicas de autenticidade (como assinaturas digitais válidas ou relatórios de contratação), conduz à declaração de inexistência do débito.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A utilização de meio eletrônico para a citação não se revela como obrigatoriedade, mas como meio preferencial para a realização daquele ato processual. Inteligência do art. 246, CPC. E, lado outro, o art. 18 da Resolução 569/2024 do CNJ apenas disciplinou a aplicação do Domicílio Judicial Eletrônico, não importando, contudo, na estrita necessidade de ser utilizado como único meio para a efetivação do ato citatório. Ademais, o banco réu apenas debruçou sua irresignação na forma em que realizado aquele ato, não alegando que deixou de tomar ciência da propositura do feito em razão da citação por AR. Isto é, a finalidade do ato citatório foi cumprido, não havendo que se falar em nulidade, a teor do art. 277 do Código de Processo Civil. Alegação rejeitada. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NO PROCESSO. REJEIÇÃO. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. A parte não justificou a pertinência e necessidade da prova oral. Em ação monitória, o crédito exige desde logo prova escrita. No caso concreto, despiciendo o envio de ofício à instituição financeira com a qual a autora mantém relacionamento. Aliás, a própria autora reconheceu o recebimento dos valores (fl. 262). E, ademais, o mero recebimento daqueles valores não era suficiente, por si só, para afastar a nulidade dos contratos. Alegação rejeitada. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA DO BANCO RÉU. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Primeiro, mantém-se o reconhecimento da inexistência das relações jurídicas contratuais. Portabilidade de empréstimos consignados.
Revelia do banco réu verificada. Ausência de assinatura digital apta a comprovar a legitimidade das contratações. Instituição financeira que sequer apresentou Relatório digital das contratações. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ.
Inexistência dos contratos com inexigibilidade dos valores. Segundo, mantém-se a restituição dobrada dos valores. Aplicação da jurisprudência fixada pelo STJ. Descontos realizados após o período de modulação fixado pelo STJ. Caso singular. Demonstração de cobrança de má-fé do réu. Não se pode admitir em face da consumidora uma conduta comercial violadora da boa-fé. O banco, ainda que de forma tardia, sustentou a legitimidade das contratações, numa demonstração de adoção de um método comercial sem cautelas e com descaso para segurança das operações. E terceiro, verifica-se a ocorrência de danos morais. Numa sociedade de massa, a indevida contratação de empréstimos em portabilidade em nome do consumidor gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral. A autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Violação da boa-fé contratual. Configuração de danos morais. Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00 parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes, com a incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso, dada a relação extracontratual existente entre as partes. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026924620248260411 Pacaembu, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 13/08/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2025)

O TJMG também segue a linha de que a desistência ou o desinteresse do banco na produção da prova grafotécnica, após a impugnação do consumidor, resulta na procedência do pedido de nulidade.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - ASSINATURA IMPUGNADA - PROVA GRAFOTÉCNICA REVOGADA - ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. C
ompete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, conforme fixado no Tema 1.061 do STJ. 2.
A revogação da prova grafotécnica, especialmente após seu deferimento, não configura cerceamento de defesa quando o réu, a quem incumbia o ônus da prova, se manifesta pelo desinteresse na produção da prova. 3. Configura-se responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por descontos indevidos em proventos previdenciários decorrentes de contratação não comprovada. 4. A indevida restrição sobre verba alimentar autoriza a fixação de indenização por danos morais, segundo os parâmetros jurisprudenciais e peculiaridades do caso concreto. 5. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada nos Embargos de Divergência em AREsp nº 600.663 e outros, com devolução simples dos valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os valores cobrados indevidamente a partir de então, quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50147922220248130024, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/10/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2025)

Assim, a revelia do banco impediu a formação do contraditório sobre a validade da assinatura no momento adequado. A tese firmada pelo STJ não socorre o réu que, por desídia, deixa de contestar a ação e tenta, tardiamente, rediscutir fatos acobertados pela presunção de veracidade decorrente da revelia. A prova "robusta" alegada pelo banco é, em verdade, prova preclusa.

DO DANO MORAL E A INAPLICABILIDADE DO REsp 2.161.428/SP

O banco sustenta a ausência de dano moral com base no
REsp 2.161.428/SP
, alegando que a fraude bancária, por si só, não geraria dano moral.

Também não merece acolhimento a alegação de ausência de dano moral. O REsp 2.161.428/SP, invocado pelo agravante, não possui aplicação automática a todos os casos de empréstimo consignado discutido judicialmente. O entendimento ali firmado exige análise das peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à existência de desconto efetivo, vulnerabilidade da parte, natureza alimentar da verba atingida e demonstração da falha de serviço.

Na hipótese dos autos, a parte autora é beneficiária previdenciária, pessoa idosa, e alegou descontos decorrentes de contrato não reconhecido, situação que atinge verba de natureza alimentar. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

Entretanto, a jurisprudência consolidada
TJPA
e do próprio STJ em casos análogos de
empréstimo consignado indevido em benefício previdenciário
(verba alimentar) de pessoa idosa, reconhece o dano moral
in re ipsa
.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por person">person">MARIA FRANCISCA COELHO SENA. A autora alegou que jamais contratou o cartão de crédito consignado nº 12685751, pleiteando a declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) definir se os descontos realizados são legítimos; (iii) apurar a responsabilidade civil do banco e o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não apresenta o contrato identificado com o número 12685751, limitando-se a anexar instrumentos contratuais posteriores e diversos, firmados em datas e condições incompatíveis com a contratação contestada, não sendo aptos a comprovar a existência da avença.

4. Os comprovantes de disponibilização de valores também não guardam relação temporal com a inclusão do contrato questionado, sendo realizados anos depois e para conta diversa daquela em que a autora recebe seu benefício previdenciário.

5. Conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus da prova da contratação recai sobre o banco, especialmente diante da inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da autora, pessoa idosa e beneficiária da previdência social.

6. A ausência de prova da contratação torna ilegítimos os descontos realizados, configurando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

7. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é presumido (in re ipsa), sendo devida compensação pecuniária, ainda que não comprovado o prejuízo concreto.

8. A jurisprudência do STJ admite a repetição do indébito simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, quando demonstrada a má-fé do fornecedor ou a ausência de contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da contratação do cartão de crédito consignado torna ilegítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário.

2. O ônus da prova da regularidade da contratação é da instituição financeira, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova.

3. Configura-se dano moral in re ipsa a realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar recebidos por pessoa idosa.

4. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJPA, Ap Cív nº 0800851-60.2024.8.14.0014, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.06.2025; TJPA, Ap Cív nº 0801263-10.2021.8.14.0074, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.03.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08126797220248140040 31635842, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A privação de parte dos proventos de subsistência ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor.

O precedente citado pelo banco (
REsp 2.161.428/SP
) refere-se a situações onde o consumidor permanece com o valor do empréstimo e não demonstra maiores consequências.

No presente caso, a declaração de inexistência do débito e a falha na prestação do serviço, aliada à natureza alimentar da verba, justificam a manutenção da condenação.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem. 4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ. 6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais. 7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 2161428 SP 2024/0287378-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025)

No caso concreto, a demonstração do dano decorre da própria natureza dos descontos indevidos em benefício previdenciário, o que diferencia a hipótese dos autos do precedente invocado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026